Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-34.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-34.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OTALICIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I, IV e VI, do CPC, ante o descumprimento de determinação judicial para juntada de procuração atualizada, em contexto de litigância predatória identificado pelo Juízo de origem com base na Recomendação CNJ nº 159/2024.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela extinção do feito sem nova oportunidade de manifestação; e (ii) o descumprimento da ordem de regularização documental justifica a extinção do processo.

III. Razões de decidir
3. O magistrado detém poder-dever de direção do processo, cabendo-lhe prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da Justiça, nos termos do art. 139, III, do CPC, em consonância com os deveres de cooperação e boa-fé processuais (arts. 5º, 6º e 8º do CPC).

4. A apelante, embora tenha apresentado comprovante de residência atualizado com demonstração de vínculo familiar, deixou de juntar procuração regular, conforme expressamente determinado pelo Juízo, sob pena de extinção.

5. Não foi apontado justo impedimento nem formulado requerimento de dilação de prazo, configurando-se inércia qualificada da parte autora.

6. A extinção decorreu de consequência legal pelo descumprimento de ordem saneadora, e não de restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 76, § 2º, 139, III, 330, III e IV, e 485, I, IV e VI.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; Recomendação CNJ nº 159/2024; TJBA, Apelação nº 8160287-11.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJBA, Apelação nº 8024153-06.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 8067100-75.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000300-34.2025.8.05.0194
, em que é apelante
OTALICIA MARIA DE JESUS
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça